Tribunal: TJSP
Processo: 1057678-78.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito em razão de descumprimento de determinação judicial. Insurgência aqui sem razão. Cautela adotada pelo juízo com o objetivo de coibir o uso predatório do Poder Judiciário. Embasamento no Comunicado CG no 02/2017. Autora que, devidamente instada a juntar procuração com

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito em razão de descumprimento de determinação judicial. Insurgência aqui sem razão. Cautela adotada pelo juízo com o objetivo de coibir o uso predatório do Poder Judiciário. Embasamento no Comunicado CG no 02/2017. Autora que, devidamente instada a juntar procuração com firma reconhecida, não cumpriu a contento a determinação. Apelo não provido.